Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Númerodo processo: 0703466-81.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUAN VINICIUS BARROS CAVALCANTI DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de no 0709714-46.2025.8.07.0017, em que contende com LUAN VINICIUS BARROS CAVALCANTI. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 259700203): “Emende a inicial para apresentar: 1) A comprovação da constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que o A.R retornou com a informação 3X ausente (ID 256930880), que não é abarcada pelo Recurso Repetitivo 1132 do STJ. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título; 2) O e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em seu recurso, o agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Ao contrário do determinado, afirma não ser necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, porque a agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69. Assim requer, o provimento do presente recurso para revogar a decisão que não concedeu a medida liminar, recebendo a petição, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. No caso, a insurgência da parte quanto à determinação de emenda para comprovação da constituição do devedor em mora, bem como o fornecimento do e-mail e do telefone do depositário fiel e do advogado responsável impõem o não conhecimento do agravo. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o magistrado de primeiro grau não rejeitou nem acolheu o pedido liminar de busca e apreensão visando a retomada do automóvel, limitando-se a determinar apresentação de nova emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Trata-se de uma faculdade outorgada à parte autora antes do efetivo pronunciamento do juízo acerca do pedido, não tendo aptidão, por si só, para causar gravame ao recorrente. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, pois, em caso de inércia do autor/agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I, do CPC, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Na verdade, mesmo estando nomeado como decisão, o ato judicial configura mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INCISO III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, em razão de o referido ato judicial não ostentar carga decisória, consistindo em despacho de mero expediente e, por força do disposto no art. 1.001, do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07151991520248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 2/8/2024). "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (07253882320228070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 16/3/2023). Assim, nos termos dos art. 932, III, e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA,DF,4 de fevereiro de 2026 13:24:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador